Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, aplicando entendimento firmado em enunciado de súmula, manteve a sentença que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais. Em suas razões, alega que o acórdão apresenta contrariedade ao enunciado da súmula 479 do STJ, bem como incorre em omissões no tocante à culpa exclusiva da consumidora e quanto à ausência de falha na prestação do serviço do banco, especialmente porque as transações bancárias contestadas foram realizadas dentro do perfil transacional da embargada.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões do julgamento.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Como bem salientado no acórdão, a fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" configura falha na prestação dos serviços, fortuito interno, conforme enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência e, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Ainda, o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva da consumidora, pois o evento danoso decorreu da falha de segurança do sistema do banco.
5. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja reconhecida a culpa exclusiva da consumidora e afastada sua responsabilidade civil, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Incabível, também, a análise, em sede de embargos de declaração, de matéria não aventada no recurso inominado, por caracterizar inovação recursal, de forma que não há falar-se em omissão sobre a análise da compatibilidade das transações bancárias questionadas com o perfil de consumo da embargada, pois apenas agora esse argumento foi trazido pela parte.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.